Tribunal: CARF
Processo: 11080.721583/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DA FONTE PAGADORA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Inexistindo nos autos elementos capazes de ilidi-la, é de se manter a tributação sobre os rendimentos omitidos na declaração de ajuste anual, conforme apurado no lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721583/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.839 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
RAUL PORTANOVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DA FONTE
PAGADORA “CAIXA ECONÔMICA FEDERAL”.
Inexistindo nos autos elementos capazes de ilidi-la, é de se manter a tributação
sobre os rendimentos omitidos na declaração de ajuste anual, conforme
apurado no lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 16-59.473 - 17a
Turma da DRJ/SPO (e-fls. 265 e ss), verbis:
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra a Notificação de Lançamento de
fls. 09/14, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2008 (ano-
calendário 2007), apresentando a impugnação de fls. 02/06.
2. O lançamento em foco apurou omissão de rendimentos tributáveis, sujeitos à tabela
progressiva, nos valores de RS 1.511,94, recebido da fonte pagadora BRASIL
TELECON S/A, CNPJ n° 76.535.764/0001-43, de RS 476,25 recebido da fonte
pagadora INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL, CNPJ n° 92.829.100/0001-43, e de RS 126.105,26 recebido da fonte pagadora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721583/2011-41
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721583/2011-41

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com a compensação de imposto de
retido nos valores de RS 44,98 e de R$ 3.783,16, referentes à primeira e à terceira
fontes. Ao final, foi apurado imposto suplementar de R$ 27.535,97, multa de ofício de
R$ 20.651,97 e juros de mora de R$ 7.770,65 (calculados até 30/01/2011).
3. Na impugnação de fls. 02/06, subscrita pelo procurador constituído às fls. 07, o
contribuinte solícita a retificação do lançamento, apresentando, em síntese, as alegações
que se seguem:
3.1. É sócio da empresa de advocacia PORTANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS,
CNPJ n° 04.578.683/0001-10, juntamente com outros profissionais, atuando
especialmente em ações relacionadas ao Direito Previdenciário. Os rendimentos do
trabalho desenvolvido por esse escritório não são personalizados ou exclusivos de cada
profissional, mas sim da coletividade, com a posterior distribuição de lucro entre os
sócios, de acordo com as disposições do contrato da sociedade civil (fls. 15/33).
3.2. Os advogados que integram a sociedade assumem as ações judiciais e nelas atuam
através de procurações conjuntas emitidas em nome dos sócios, pessoas físicas (fls.
34/164). Em havendo êxito na ação patrocinada, surge o pagamento do honorário de
sucumbência, sob a forma de precatório ou RPV (Requisição de Pequeno Valor) em
nome de um dos advogados constantes na procuração, aleatoriamente. Porém não se
trata de um rendimento pessoal, mas sim da sociedade, sendo que os valores sacados
são, no mesmo instante, depositados em conta bancária da sociedade, vindo a integrar a
escrituração fiscal e contábil desta, como comprova a amostragem de documentos em
anexo (fls. 165/176).
3.3. Essa rotina de pagamento acontece por determinação do próprio ente pagador, na
maioria dos casos o INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS,
por meio de depósito vinculado e posterior emissão de alvará ou RPV pelo Poder
Judiciário, com a conclusão do pagamento pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Todos os rendimentos assim recebidos, representando todos ou a maior parte dos
ingressos da sociedade de advogados, são tributados na pessoa jurídica. Esse modo de
operação abrange os rendimentos apontados na Notificação de Lançamento, os quais
foram direcionados à conta da empresa através de depósitos bancários, tratando-se,
portanto, de receita da sociedade.
3.4.A cláusula 15 do contrato de constituição de sociedade, datado de 09/04/2011,
devidamente registrado na OAB em 08/05/2011, assim dispõe: "Os trabalhos em
andamento, quer no âmbito judicial como extrajudicial, patrocinado pelos sócios, serão
considerados como contratados com a sociedade, sendo a respectiva receita, quando
efetivamente recebida, incorporada ao patrimônio social".
3.5.A totalidade de alvarás levantados, pertencentes à sociedade, ou são depositados em
conta bancária desta ou são mantidos em caixa para pagamento de despesas correntes,
não permanecendo em momento algum em poder do autuado. Essa foi a solução
encontrada pela empresa para equacionar a distorção, ou seja, o fato de o rendimento ser
da sociedade, porém, o alvará ser emitido em nome de um dos sócios.
3.6.O valor de R$ 126.105,26, atribuído ao impugnante como rendimentos omitidos,
com referência ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, refere-se ao levantamento
efetuado junto à Caixa Econômica Federal em nome da sociedade. Para comprovar que
o rendimento é da sociedade de advogados, anexa cópia de uma amostragem de
alvarás/RPV, datados de 08/03/2007 (fls. 174/176), onde constam valores levantados
pelo sócio RAUL PORTANOVA, no valor líquido de R$ 50.179,13, os quais foram
contabilizados pela empresa PORTANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS, conforme
respectiva ficha razão contábil (fls. 166).
3.7.Assim, a totalidade dos rendimentos, tidos como omitidos, está contida na receita da
empresa PORTANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS, tendo sido contabilizados na
conta de "honorários de sucumbência", conforme fichas razão do ano 2007 (fls.
165/173), pois o modo de operação da empresa era convergir os rendimentos sacados
em nome pessoal, por imposição do próprio judiciário, como rendimentos da sociedade.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721583/2011-41

Os rendimentos da sociedade, contabilizados nos razões mensais, são inclusive
superiores aos rendimentos atribuídos ao impugnante, posto que outros sócios
eventualmente também levantaram alvarás/RPV, podendo também ter havido outros
ingressos, de modo que o rendimento objeto da Notificação de Lançamento está contido
nos valores contabilizados, posto que maiores, referentes aos meses de seu recebimento.
3.8.Ao final, repisa que os valores apurados tem contornos de rendimento coletivo,
de sociedade civil de profissionais, sendo que, em decorrência da prática
processual, há expedição de alvarás nominais e recepção de valores em nome de
determinado profissional, enquanto a receita auferida pertence à sociedade
empresarial, de forma que os rendimentos não podem ser atribuídos à pessoa física
que, pelas circunstâncias e em dado momento, procede ao levantamento dos
valores junto à instituição bancária.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso em 23/07/2014, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 282 e ss), em 20/08/2014. Em suma, alega ter comprovado que os rendimentos
reputados omitidos pertencem à sociedade de advogados, conforme documentos apresentados
com a impugnação. Entende que a decisão de pisto teria acolhido os fundamentos da defesa, no
item 3.7, fls. 267 do Acórdão recorrido.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
A matéria devolvida a esse colegiado limita-se à infração de omissão de
rendimentos de RS 126.105,26,recebido da fonte pagadora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -
CEF.
A Recorrente reitera as mesmas razões de defesa apresentadas em sede de
impugnação, já enfrentadas na decisão recorrida, cujos fundamentos, na parte que acolho e adoto
como razões de decidir, par negar provimento a recurso, seguem transcritos:
7. A fiscalização apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, no montante de R$ 126.105,26, procedendo à
compensação do imposto retido no valor de R$ 3.783,16, com base nos dados
informados em DIRF pela citada fonte pagadora.
8. Na DIRF de fls. 228/261, apresentada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
referente ao ano-calendário 2007, consta a retenção de imposto de renda sobre
rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal, atribuídos ao contribuinte RAUL
PORTANOVA, CPF n° 006.269.960-15, especificamente nos meses de março, abril e
agosto daquele ano, conforme a seguir discriminado:
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721583/2011-41

9. Alega o impugnante que tais rendimentos pertenceriam à sociedade de advogados da
qual faz parte e que somente teriam sido levantados em seu nome devido à sistemática
processual para o recebimento de honorários decorrentes de ações judiciais, tratando-se
de receita da pessoa jurídica. Para embasar suas alegações, foi apresentada uma
"amostragem" de documentos, que se passa a analisar a seguir:
9.1. Fls. 34/164: Diversas procurações firmadas por pessoas físicas variadas, com
outorga de poderes ao escritório PORTANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS e/ou
seus sócios ou outros advogados, entre os anos de 1985 e 2011. Não consta dessas
procurações a identificação das ações judiciais a que se referem, não sendo possível
vinculá-las aos processos constantes na DIRF apresentada pela CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL.
9.2. Fls. 165/173: Folhas do razão analítico da empresa PORTANOVA ADVOGADOS
ASSOCIADOS, referentes aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho,
setembro, novembro e dezembro de 2007 (fls. 165/173). Não consta dos autos qualquer
documentação contábil referente ao mês de agosto de 2007. Em relação aos meses de
março e abril, em que houve o auferimento de rendimentos pelo contribuinte,
decorrentes de ação judicial, conforme DIRF apresentada pela CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, consta o registro contábil, a crédito, dos seguintes valores em conta de
honorários
de
sucumbência,
discriminados
genericamente
como
"PREST.SERV.CFE.REG.ISSQN":
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721583/2011-41

9.3. Fls. 174/176: Comprovantes de retenção do imposto de renda na fonte, datados de
08/03/2007, emitidos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em que consta a
identificação do contribuinte RAUL PORTANOVA, CPF n° 006.269.960-15, com os
respectivos valores levantados judicialmente, em face do INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL, cujos dados coincidem com as informações da DIRF de
fls. 228/261, para o mês de março de 2007, conforme segue:

9.4. Fls. 174: Comprovante de Retenção de CPMF sobre o levantamento de depósitos
judiciais, emitido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, datado de 08/03/2007, em
nome do contribuinte RAUL PORTANOVA, CPF n° 006.269.960-15, onde consta a
base de cálculo de R$ 25.137,33 e a CPMF no valor de R$ 95,52. Observe-se que a base
de cálculo da CPMF coincide com o valor líquido levantado pelo contribuinte em
08/03/2007 (R$ 25.914,77 - R$ 777,44), ou seja, não se trata de um novo rendimento,
como equivocadamente computado na peça impugnatória ao apontar o levantamento de
um valor líquido de R$ 50.179,13 em 08/03/2007 (R$ 25.914,77 - RS 777,44 + RS
25.137,33 -RS 95,52).
10. Assim, em que pesem as alegações contidas na peça impugnatória, os
documentos que a acompanham mostram-se insuficientes para comprovar que o
valor de RS 126.105,26, levantado pelo contribuinte junto à CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, no ano-calendário 2007, seria um rendimento do
escritório de advocacia e, tampouco, que tal valor teria sido submetido à
tributação por essa pessoa jurídica. De um lado, não há nos autos quaisquer
comprovantes de que os valores constantes na DIRF, de fls. 228/261, teriam sido
repassados ao caixa corrente ou efetivamente depositados em contra bancária da
pessoa jurídica. De outro, inexiste prova de que o rendimento de RS 126.105,26
estaria contido nos honorários de sucumbência constantes nos razões analíticos
apresentados, ou seja, não foram apresentados elementos que demonstrem a
vinculação dos rendimentos decorrentes dos processos judiciais, identificados na
DIRF ou nos comprovantes de retenção apresentados pelo contribuinte, ao
montante de honorários de sucumbência registrados contabilmente, ainda que
estes sejam de valor global mensal superior.
11. Ademais, como se extrai do teor da peça impugnatória, o escritório
PORTANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS não atuaria exclusivamente em
ações judiciais de natureza previdenciária e o impugnante não seria o único em
nome do qual seriam levantados honorários de sucumbência. Existiria, ainda, a
possibilidade de exercício individual da advocacia por parte do contribuinte,
conforme previsto pela cláusula 25 do instrumento de constituição de sociedade
civil apresentado às fls. 15/33 ("Os sócios poderão, excepcionalmente, advogar
individualmente, sem que os honorários auferidos revertam em beneficio da
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.839 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721583/2011-41

sociedade, quando tratar de ações de clientes particulares e alheios à mesma, desde
que não exista impedimento ético ou qualquer outra inconveniência, a critério da
liberação dos quotistas"). Destarte, não há como se afirmar, unicamente pelos
elementos dos autos, que os rendimentos auferidos pelo contribuinte junto à
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL tenham, de fato, sido revertidos à empresa
PORTANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS.
13. Assim, uma vez que o contribuinte não logrou êxito em comprovar, por meio de
documentos hábeis e idôneos, o efetivo repasse dos valores à pessoa jurídica e a
correspondente tributação no âmbito desta, é de se manter o lançamento sobre o
rendimento tributável de RS 126.105,26, conforme apurado pela fiscalização.
Por oportuno, registro o equivoco do Recorrente ao supor que a decisão atacada
teria albergado os fundamentos do recurso, às fls. 267, item 3.7, quando o contido nesse tópico
refere-se a parte do relatório, contendo síntese de tese arguida na impugnação, e refutada no
acórdão recorrido.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso e; no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital